Tribunal: TJMT
Processo: 1015232-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015232-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". TENTATIVA ANTERIOR INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD pelo método denominado "teimosinha", em execução de título extrajudicial referente ao inadimplemento de contratos de compra e venda de soja em grãos, após tentativa anterior de bloqueio ter restado infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento de penhora online via SISBAJUD mediante utilização da funcionalidade "teimosinha" quando tentativa anterior de bloqueio de ativos financeiros resultou infrutífera, considerando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD encontra amparo legal no artigo 854 do CPC e está em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da duração razoável do processo, constituindo ferramenta tecnológica que viabiliza o rastreamento automático e contínuo de ativos por determinado período.

4. A tentativa anterior de penhora online ocorreu em circunstâncias manifestamente inadequadas à sua eficácia, tendo sido protocolada às 18:20h de sexta-feira com vigência apenas para esse dia e o subsequente sábado, períodos caracterizados pela ausência ou redução significativa de movimentações financeiras.

5. A ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC confere primazia absoluta ao dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira, evidenciando a opção legislativa por privilegiar a forma mais eficaz e célere de satisfação do crédito exequendo.

6. Não subsiste impedimento à realização de atos constritivos patrimoniais decorrente do stay period da Lei no 11.101/2005, considerando que os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das executadas encontram-se suspensos por determinação judicial.

7. O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir como instrumento para frustrar o direito do credor à satisfação de crédito superior a R$ 2.900.000,00, devendo a execução ser compreendida como instrumento de satisfação do direito material reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora online de valores e ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade "teimosinha", até o limite do valor executado, ressalvando que eventual restabelecimento dos efeitos da recuperação judicial ensejará imediata suspensão da medida constritiva.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD quando tentativa anterior de bloqueio de ativos restou infrutífera por ter ocorrido em circunstâncias inadequadas à sua eficácia. 2. A penhora online via SISBAJUD constitui instrumento de efetivação da preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC, não podendo ser obstada por alegação genérica de violação ao princípio da menor onerosidade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 805, 835, I, e 854; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10056774520228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 29.06.2022; TJ-MT 1007186-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Privado, j. 29.04.2025; TJ-MG AI 10736595120248130000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9a Câm. Cível, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PAULO EMIR LAUXEN
contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Execução De Título Extrajudicial no 1012891-93.2024.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. e SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.,
que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD pelo método denominado “teimosinha”, em sede de execução de título extrajudicial referente ao inadimplemento de contrato de compra e venda de soja em grãos.

O Agravante, produtor rural, ajuizou a execução de três contratos de compra e venda de soja em grãos, cujo valor contratual ultrapassa R$ 2.927.424,62. Alegou inadimplemento pelas Agravadas, integrantes do grupo Safras, conhecido por práticas lesivas e esquema fraudulento no setor do agronegócio mato-grossense, conforme vasto rol de protestos e registros nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido inicial de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha”, que consiste no rastreamento automático e contínuo por 30 dias, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que já havia sido deferida medida semelhante, não permitindo a repetição da ordem sem demonstração de alteração na situação financeira das executadas.

O Agravante impugna a decisão, demonstrando que a execução da penhora ocorreu em dia e horário inapropriados (sexta-feira à noite e sábado), momento em que não há movimentação bancária, tornando ineficaz a medida. Aponta ainda a relevância da adoção da “teimosinha” como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, diante do histórico de inadimplemento e possível confusão patrimonial.

O recurso traz fundamentação jurídica robusta, destacando o respaldo legal do artigo 854 do CPC para bloqueio online de ativos financeiros, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a modalidade “teimosinha”, e o risco concreto de frustração da execução ante a situação das Agravadas, que pleitearam recuperação judicial.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para imediato deferimento da penhora online, além do provimento final do agravo para reformar a decisão agravada.

Recolhimento do preparo, id. 286177388.

Por decisão liminar proferida em 15/05/2025 (ID 286336382), foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a penhora online via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade "teimosinha", ressalvando, entretanto, que o eventual deferimento da recuperação judicial impediria o prosseguimento da medida constritiva.

Posteriormente, as Agravadas noticiaram o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que ensejou o sobrestamento dos efeitos da decisão liminar. (id. 288191399)

Em sequência, o Agravante comunicou a este Relator que os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foram suspensos por deliberação da Desembargadora Relatora Marilsen Andrade Addario nos autos dos Agravos de Instrumento no 1016770-97.2025.8.11.0000, no 1017010-86.2025.8.11.0000 e no 1017808-47.2025.8.11.0000.

Diante dessa informação, em 10/06/2025, houve decisão (ID 292335852) restabelecendo a eficácia da tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 296667880), alegando, em síntese: (i) a utilização abusiva e desproporcional do sistema SISBAJUD; (ii) a violação ao princípio da menor onerosidade e da preservação da empresa; (iii) a impossibilidade de prosseguimento das atividades empresariais com o bloqueio das contas por 30 dias consecutivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
PAULO EMIR LAUXEN
contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na
Execução De Título Extrajudicial no 1012891-93.2024.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. e SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.,
que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD pelo método denominado “teimosinha”, em sede de execução de título extrajudicial referente ao inadimplemento de contrato de compra e venda de soja em grãos.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Delimitam-se, nos autos originários, os contornos fáticos que ensejam a presente execução extrajudicial, cujo escopo reside no inadimplemento das obrigações assumidas no bojo do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos com Preço Fixo no 30.348, bem como do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos com Preço Fixo no 31.111 e do Primeiro Termo Aditivo ao referido instrumento contratual, firmados, respectivamente, nas datas de 22 de maio de 2024 e 26 de junho de 2024.

Os ajustes contratuais firmados pelas partes contemplavam a entrega, pelo devedor, do montante total de 25.166 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis) sacas de 60kg de soja em grãos, as quais foram valoradas, por consenso entre os pactuantes, ao preço fixo de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) por saca, perfazendo, ao final, a quantia líquida contratual de R$ 2.927.424,62 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Instaurado o feito executivo, deferiu o Juízo
a quo
, em sede de deliberação inicial, a constrição patrimonial por meio eletrônico, via sistema Sisbajud, a qual, todavia, restou infrutífera, não se logrando êxito na localização de ativos financeiros passíveis de bloqueio.

Diante desse insucesso, requereu a parte exequente a reiteração da medida constritiva, desta feita mediante a utilização da ferramenta denominada “
teimosinha
”, com vistas à realização periódica e automática de consultas de ativos em instituições financeiras.

O pleito, entretanto, foi indeferido pelo Juízo de origem, consoante os fundamentos que se seguem:

“[...] Outrossim,
INDEFIRO
o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, uma vez que referida providência já fora deferida nos autos, não se permitindo utilizar infinitamente o sistema até a satisfação do crédito, se não demonstrada a alteração da situação anterior a justificar novo bloqueio, competindo a parte trazer aos autos bens do executado.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias indicar nos autos bens penhoráveis, ou no mesmo prazo requerer o que entender de direito visando a satisfação do seu crédito, ficando desde já alertado que decorrido o prazo supra epigrifado e inexistindo requerimento de outras diligencias
EFICAZES
para satisfação do seu crédito, o processo será
IMEDIATAMENTE ARQUIVADO
e a execução ficará suspensa pelo prazo máximo de 01 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, § 4°, do CPC). [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento de penhora online via SISBAJUD pelo método denominado "teimosinha" em face das empresas Agravadas, considerando que tentativa anterior de bloqueio de ativos financeiros resultou infrutífera.

De início, cumpre esclarecer que a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD encontra amparo legal e está em plena consonância com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, entre seus valores fundamentais, a efetividade da tutela executiva, estabelecendo como norma fundamental, em seu artigo 4o, que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

Nessa perspectiva, a execução deve ser compreendida como instrumento de satisfação do direito material reconhecido ao credor, não se admitindo que obstáculos burocráticos ou formais comprometam a realização do direito substancial.

A ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC confere primazia absoluta ao
"dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira"
(inciso I), evidenciando a opção legislativa por
privilegiar a forma mais eficaz e célere de satisfação do crédito exequendo.

O sistema SISBAJUD constitui ferramenta tecnológica que viabiliza a implementação dessa preferência legal, permitindo ao magistrado, por meio de ordem eletrônica, determinar às instituições financeiras o bloqueio de valores existentes em contas bancárias dos devedores.

A funcionalidade "teimosinha", por sua vez, representa aprimoramento desse sistema, possibilitando o rastreamento automático e contínuo de ativos por determinado período, evitando a necessidade de sucessivas ordens judiciais e contribuindo para a celeridade e efetividade do processo executivo.

Sua legitimidade encontra respaldo no artigo 854 do CPC, que autoriza expressamente a adoção de medida constritiva sem prévia ciência do executado:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

No caso em exame, verifica-se que a tentativa anterior de penhora online ocorreu em circunstâncias manifestamente inadequadas à sua eficácia. Conforme comprovado pelo Agravante, as ordens de bloqueio foram protocoladas às 18:20h de uma sexta-feira (09/01/2025), com vigência apenas para esse dia e o subsequente (sábado), períodos notoriamente caracterizados pela ausência ou redução significativa de movimentações financeiras.

Não se trata, portanto, de reiteração indevida ou abusiva da medida constritiva, mas de pedido legítimo para que seja implementada de forma eficaz, em consonância com sua finalidade.

Ademais, é crucial observar que as Agravadas integram o chamado Grupo Safras, que, segundo alega o Agravante e não foi objeto de impugnação específica, é responsável por expressivo inadimplemento no setor do agronegócio mato-grossense, circunstância que reforça a necessidade de adoção de medidas executivas efetivas.

Quanto à situação jurídica das empresas Agravadas, verifico que, embora tenham formulado pedido de recuperação judicial,
os efeitos da decisão que deferiu seu processamento encontram-se suspensos
por determinação proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario nos autos dos Agravos de Instrumento no 1016770-97.2025.8.11.0000, no 1017010-86.2025.8.11.0000 e no 1017808-47.2025.8.11.0000.

Da análise da decisão proferida pela eminente Relatora, extrai-se a seguinte fundamentação:

"Diante do acima exposto, considerando a falta de transparência documental e das irregularidades financeiras do grupo agravado, que devem ser objeto de apuração/investigação já amplamente apontadas, bem como e principalmente da fragilidade do cômputo da receita do grupo agravado com a utilização do imóvel denominado 'Fábrica Cuiabá' para o pretendido soerguimento,
defiro a liminar recursal para sustar os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação
."

Desse modo, não subsiste, no momento, o impedimento à realização de atos constritivos patrimoniais decorrente do chamado
stay period
previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, que estabelece a suspensão das execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias.

No que concerne à alegação das Agravadas de que a medida violaria o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), cumpre ressaltar que tal princípio
não pode ser invocado como escudo para obstar a satisfação do direito do credor
, especialmente quando se trata de execução relativa a contratos inadimplidos que totalizam valor superior a R$ 2.900.000,00.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o princípio da menor onerosidade não pode servir como instrumento para frustrar o direito do credor à satisfação de seu crédito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO . PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, quando houver vários meios para o exequente promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado . 2. Faz-se possível a substituição da penhora, a pedido da parte executada, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos, quais sejam: a menor onerosidade ao executado e a inexistência de prejuízo à parte exequente. 3. Ausentes os requisitos legais necessários para a substituição da penhora do bem imóvel, descabe a reforma da decisão recorrida . 4. A rediscussão da alegação de excesso de execução não é cabível a qualquer tempo, por não configurar matéria de ordem pública. 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10736595120248130000 1.0000.24.107364-2/001, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

Logo, o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado como panaceia para subverter a sistemática do processo de execução, de modo a transformá-lo em instrumento à disposição do devedor.

É importante salientar, ainda, que a utilização da funcionalidade "
teimosinha
"
não implica bloqueio indiscriminado ou excessivo de valores, mas tão somente o rastreamento contínuo até o limite do crédito exequendo
, preservando-se a proporcionalidade entre a medida executiva e o fim a que se destina.

Ademais, a penhora online
não inviabiliza, por si só, a continuidade das atividades empresariais,
como alegam as Agravadas. O sistema SISBAJUD possui mecanismos de salvaguarda que impedem o bloqueio de valores destinados ao pagamento de salários, além de permitir o desbloqueio imediato de quantias excedentes ou impenhoráveis.

A jurisprudência deste Tribunal, por sua vez, tem admitido amplamente a utilização da funcionalidade "teimosinha" como instrumento adequado à efetivação da penhora online, como se verifica do precedente a seguir transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619 .080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos. (TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Por fim, observo que, em recente julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado, da relatoria deste próprio subscritor, foi admitida a utilização da funcionalidade "teimosinha" inclusive como medida cautelar de arresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE BARTER. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR ONLINE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do art. 830 do CPC, mediante utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arresto cautelar de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do CPC, quando frustradas as tentativas de citação do devedor e evidenciada a liquidez da obrigação constante de contrato que preveja cláusula de pagamento em dinheiro em caso de inadimplemento.”

“2. O contrato de Barter pode constituir título executivo extrajudicial desde que contenha cláusula expressa de liquidez e inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III e § 4o; 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; TJMT, AI 1015697-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024; TJSC, AI 5062016-90.2022.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5a Câm. Dir. Comercial, j. 14.12.2023. (N.U 1007186-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora online de valores e ativos financeiros pertencentes às Agravadas por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade "teimosinha", até o limite do valor executado, ressalvando, entretanto, que eventual restabelecimento dos efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial ensejará a imediata suspensão da medida constritiva, em observância ao disposto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025